Tribunal: TJBA
Processo: 8032641-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032641-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO CORREIA NETO

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: MICAELE MADEIRA DE OLIVEIRA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
MURILO VITOR SOARES DE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE REDUZIDA. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM EMPRÉSTIMOS. CONTRIBUIÇÕES IN NATURA DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

2.

Embora a maioridade civil não extinga automaticamente o dever alimentar, exige-se ponderação para não onerar excessivamente o alimentante, mormente quando comprovado o comprometimento significativo de sua renda líquida com empréstimos e despesas ordinárias.

3.

Demonstrado que o percentual de 20% sobre os rendimentos brutos compromete a subsistência do genitor, e havendo comprovação de pagamentos diretos de outras despesas da filha, impõe-se a redução para 14% dos rendimentos brutos, patamar que melhor se adequa à realidade fática apresentada.

4.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8032641-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ FRANCISCO CORREIA NETO
e como Agravados,
MICAELE MADEIRA DE OLIVEIRA CORREIA e MARIA LAÍZA MADEIRA CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora